Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711946-44.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NELSON BRITO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos casos em que o réu está solto, sua intimação pessoal torna-se dispensável, caso a Defesa, pública ou constituída, seja intimada da sentença penal condenatória, nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. 3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 4. Não há que se falar em absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas, sob a alegação de que os recorrentes não estavam com os bens ou não conheciam a origem ilícita deles, visto que foram abordados pelos policiais civis, que obtiveram informação sobre a revenda das roupas furtadas, e encontraram os acusados na posse dos bens de origem ilícita, cientes de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, em especial porque não apresentaram provas de suas alegações, ônus que lhe competia, tampouco documentação ou comprovante de aquisição dos bens, e um dos réus admitiu ter adquirido o bem de pessoa desconhecida, por um preço mais barato e que achou estranhas essas condições. 5. Inviável a desclassificação para a figura culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), se o réu estava na posse de bens de origem ilícita, ciente de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento, em especial porque adquiriu o bem ciente de que não tinha qualquer documentação ou comprovante de que adquiriu licitamente os bens apreendidos em sua posse e ainda comprou por preço mais barato que o normal. 6. Se o agente confessa o crime, ainda que parcialmente e de forma qualificada por tese defensiva, mas o relato influencia na convicção do julgador, o reconhecimento da circunstância atenuante é a medida de rigor. 7. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado de súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia obstar a redução da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal, em razão de atenuante. 8. Conquanto a primariedade do apelante tenha ficado demonstrada nos autos, o valor dos bens receptados ultrapassou demasiadamente o salário-mínimo vigente à época dos fatos, ausente, portanto, esse requisito, o que impede o reconhecimento da receptação privilegiada prevista no artigo 180, § 5o, do Código Penal. 9. A pena corporal aplicada ao recorrente (um ano de reclusão), de acordo com a parte inicial do parágrafo 2o do artigo 44 do Código Penal, comporta, além da substituição por uma pena restritivas de direitos, como promovido pelo Juiz sentenciante, a substituição por multa. O Magistrado singular optou, ante as opções estabelecidas pelo legislador, por aquela que entendeu mais adequada ao cumprimento do caráter pedagógico da reprimenda penal, de maneira que não cabe ao réu escolher a medida alternativa à prisão de sua preferência. 10. Preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso da ré desprovido e recurso do réu parcialmente provido, porém sem reflexo na pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, caput e inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pugnando pelo afastamento da incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ para que a pena, na segunda fase da dosimetria, seja fixada abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão; b) artigo 180, caput, do CP, pleiteando a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, sob o argumento de que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem descrito na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa ao artigo 65, caput e inciso III, alínea “d”, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (tema 190 dos recursos repetitivos), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no indicado malferimento ao artigo 180, caput, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025